Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. LEGALIDADE ESTRITA. MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. CONSTATAÇÃO. LAUDO OFICIAL. DESNECESSÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA.
1. Não há espaço para se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante da não produção de prova pericial, uma vez que foi oportunizada as partes a especificação das provas que pretendiam produzir e estas abriram mão do respectivo direito.
2. As isenções tributárias, modalidade de exclusão do crédito tributário, obedecem ao princípio da legalidade e devem ser interpretadas de modo restritivo, conforme determina os artigos 97 e 111 do CTN.
3. O mal de Alzheimer se enquadra como alienação mental, de modo que não implica em interpretação analógica ou extensiva do rol de doenças graves constantes do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, conforme entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça.
4. É sedimentado na jurisprudência pátria, inclusive com entendimento sumulado n. 598 pelo STJ, a desnecessidade de laudo oficial para a constatação da moléstia grave, bastando, para tanto, laudo particular.
5. O termo inicial para a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado.
6. Apelação da parte autora conhecida e provida.
7. Apelação do ente estatal requerido conhecida e não provida.